Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MPDFT. DIREITO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMURO. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, a participação nas atividades educativas autoriza a remição da pena na proporção de 1 (um) dia para cada 12 (doze) horas de frequência escolar.
2. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece que tratando-se de conclusão de estudos por meio do ENCCEJA, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino – fundamental ou médio – sendo de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental.
3. In casu, devida é a remição da pena por aprovação no ENCCEJA de ensino fundamental, em se tratando de reeducando com escolaridade incompleta no ensino médio, porém sem o incremento de 1/3 (um terço) previsto no §5o, do art. 126, da LEP. Precedentes.
4. Negado provimento ao recurso.